Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-23.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000253-23.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDO JOSE DE SOUZA - CPF: 838.529.211-04 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CLEBER MARCIAL AGUILAR VERQUIETINI - CPF: 268.961.718-80 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO JOSE DE SOUZA - CPF: 838.529.211-04 (APELADO), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), JOSIAS DIAS DA SILVA - CPF: 701.883.861-49 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DO AUTOR E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA SEGURADORA.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SEGURO PRESTAMISTA – INCAPACIDADE FÍSICA TOTAL E TEMPORÁRIA – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO
.

O seguro prestamista é uma garantia de que a inadimplência do contrato poderá ser evitada no caso de morte, invalidez ou desemprego do segurado, cujo valor da indenização securitária deverá respeitar o limite do capital segurado pactuado entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000253-23.2016.8.11.0003

APELANTES:

APARECIDO JOSE DE SOUZA e ITAU SEGUROS S/A

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos por
APARECIDO JOSE DE SOUZA e ITAU SEGUROS S/A
contra r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
MMo Juiz Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento
, lançada nos autos da
Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais
no
1000253-23.2016.8.11.0003,
ajuizada em face da
ITAU SEGUROS S/A
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária ao autor, por ocorrência de incapacidade física temporária, no valor de R$905,00 (novecentos e cinco reais), atualizada com correção monetária desde a data da contratação e juros de mora desde o evento danoso.

Em face da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC, na proporção de metade para cada, com fulcro no disposto no artigo 86, §único, do CPC.

Em suas razões recursais,
APARECIDO JOSE DE SOUZA
aduz, em síntese, que a sentença recorrida se mostra em contrariedade às expressas disposições contidas na Circular no. 029, de 20 de dezembro de 1991, e nos artigos 47 e 51, IV do CDC, colocando-o na iminência de perder um direito que lhe assiste, conforme lhe ampara a legislação aplicável a espécie.

Assevera que sequer a parte tinha conhecimento a respeito das cláusulas ali pactuadas, vez que sequer fora entregue a apólice, quanto mais as condições do seguro, de modo que as cláusulas estabelecidas devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor/recorrente, a fim de ser resguardados determinados princípios, tais como o da boa-fé, sempre protegendo os interesses da parte mais vulnerável.

Sustenta que se viu obrigado a percorrer uma verdadeira
“via crucis”
, primeiramente tentando receber o prêmio na esfera administrativa em novembro de 2015, porém restou ignorado até a presente data na via judicial, ante os vários manejos protelatórios, restando, sem dúvida, que o recorrente sofreu danos morais, isto em razão das dificuldades que o mesmo vivenciou e vem vivenciando.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença, condenando a requerida a efetuar o pagamento do Capital Segurado no valor R$4.525,00 (quatro mil, quinhentos e vinte cinco reais), além da condenação a título de indenização pelo dano moral no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem como para que se afaste a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista a hipossuficiência do recorrente, vez que preenche os requisitos das benesses da justiça gratuita (Id. 67517013).

Por sua vez, a
ITAU SEGUROS S/A
se insurge aduzindo a
ausência de preenchimento dos requisitos da cobertura de incapacidade física total e temporária, ao argumento de que o recorrido não exerce atividade como profissional liberal ou autônomo, de modo que entende que o mesmo não faz
jus
ao recebimento da indenização pleiteada.

Destaca que através dos documentos juntados à inicial, verifica-se o pleno e total conhecimento do autor em relação às coberturas e limites contratados, razão pela qual não assiste a qualquer alegação de desconhecimento do que foi firmado no contrato de seguro, tampouco de que esta recorrente descumpriu com o dever de informação.

Assevera que o seguro prestamista tem a finalidade de quitar ou amortizar o saldo devedor que o segurado mantém com o estipulante, em decorrência de sinistro ocorrido na vigência do contrato, respeitando o limite máximo de indenização para a cobertura pertinente ao caso, ou seja, o objetivo do presente seguro é justamente garantir ao estipulante, que no caso se confunde com o beneficiário, já que o único favorecido do contrato de seguro invocado nos presentes autos é o próprio estipulante.

Com suporte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada
in totum
a sentença, ante a ausência dos requisitos ensejadores ao recebimento da cobertura por Incapacidade Física Total e Temporária, alternativamente, sendo mantida a condenação, seja determinado o abatimento do saldo devedor com relação ao saldo devedor em aberto até o limite da cobertura, constando de forma clara que o beneficiário é o estipulante (Id. 67517021).

Contrarrazões pela
ITAU SEGUROS
ofertadas no Id. 67517919, pelo desprovimento do recurso; embora devidamente intimado, o apelado
APARECIDO
não ofertou cont
rarrazões
, conforme certificado no
Id. 67517025.

Preparo recolhido pela Seguradora no Id. 677517022; o apelante
APARECIDO
é beneficiário da assistência judiciária (Id. 67868469).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
APARECIDO JOSE DE SOUZA
ajuizou a
ação de cobrança c/c indenização por danos morais
em face da
ITAU SEGUROS S/A
, almejando o recebimento de indenização
por
Incapacidade Física Total ou Temporária, no valor de

R$1.002,00 (mil e dois reais)
, e

por

Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, no valor de R$5.010,00 (cinco mil e dez reais),
devidamente atualizado pelo IPCA/IBGE até a data do evento danoso e, posteriormente, pelos índices oficiais e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês
.

O autor narra em sua exordial, que após a ocorrência de um acidente, ficou acometido de incapacidade física total e temporária, bem como com invalidez permanente, quando entrou em contato via
“Cal Center”
, tendo os prepostos da instituição requerida aduzido ao autor que ele não fazia
jus
as coberturas pactuadas na apólice de seguro, haja vista que não preenchia os requisitos.

Por conseguinte, o autor informou aos atendentes que, apesar de informarem que não preenchia os requisitos para receber as coberturas pactuadas, já havia inclusive recebido o valor de
R$1.055,00 (mil e cinquenta e cinco reais),
pela

Perda Involuntária de Emprego.

Após regular processamento do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial,
para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária por ocorrência de incapacidade física temporária, no valor de R$905,00 (novecentos e cinco reais), atualizada com correção monetária desde a data da contratação e juros de mora desde o evento danoso
.

Contra essa decisão, ambas as partes recorrem, sendo que o autor se insurge alegando que não tinha conhecimento a respeito das cláusulas pactuadas, pelo que entende que faz
jus
as indenizações pretendidas, ao passo que a seguradora
se insurge aduzindo a
ausência de preenchimento aos requisitos cobertura de incapacidade física total e temporária.

Pois bem. Como se sabe, o seguro prestamista é aquele que tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, no caso de sua morte ou invalidez, ou até mesmo desemprego involuntário, de modo que o primeiro beneficiário deste tipo de seguro, até o limite da dívida, será sempre o credor.

Restou incontroverso nos autos que o autor celebrou contrato de seguro prestamista
denominado “Seguro Fatura Protegida”, apólice no. 0001125970, certificado no. 13.240.057
, com vigência
compreendida entre
25/04/2015 a 25/04/2016
, possuindo as seguintes coberturas:

- Perda involuntária de emprego;

- Incapacidade física total e temporária;

- Morte qualquer causa;

- Invalidez permanente total por acidente.

Da mesma forma, também ficou evidenciado que o autor recebeu a indenização pela perda involuntária de emprego, fato este confirmado em sua exordial e não impugnado pela seguradora recorrida.

Todavia, como bem destacado pelo Magistrado sentenciante, o autor-apelante não faz
jus
ao pagamento de indenização por Invalidez Permanente Total, por ausência de cobertura para a apólice contratada.

Eis o excerto da sentença prolatada,
in verbis
:

“[...]
Como se vislumbra do contrato firmado entre as partes, apenas foi contratada a cobertura para INVALIDEZ TOTAL, o que na doutrina é conhecido por “IPTA”; não havendo previsão de cobertura para os casos de invalidez permanente, como a que acomete o autor, conforme laudo pericial de Id. 18690124, firme em atestar que o requerente apresenta INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL DE 70%.

Importante consignar que a cláusula em questão não contraria as normas administrativas expedidas pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, do Ministério da Fazenda, particularmente a inteligência do art. 56, parágrafo único, da Circular Susep 302/2005:

[...]

Nesse contexto, considerando que o laudo da perícia médica concluiu que o autor apresenta INVALIDEZ PARCIAL; e que a apólice de seguro contratado pelo requerente é na modalidade IPTA (INVALIDEZ TOTAL), não havendo cobertura para invalidez parcial, impõe-se reconhecer a inexistência do dever de pagar o seguro reclamado. [...]”

Dessa forma, não há falar em indenização por Invalidez Permanente Total por Acidente, ante a ausência de cobertura, tampouco há de se considerar que a parte autora não tinha conhecimento a respeito das cláusulas pactuadas, vez que tinha ciência da apólice, tanto que intentou por sua renovação.

Por outro lado, no tocante à Incapacidade Física Total e Temporária, tenho que merece razão, em parte, as alegações trazidas pela seguradora.

Isso porque, conforme se extrai das condições gerais apresentadas pela seguradora (Id. 67513498), resta consignado que
“em caso de acidente ou doença que o impeça de exercer suas atividades profissionais, esta garantia cobrirá o saldo devedor rotativo da fatura de seu cartão de crédito, apurado no dia anterior ao evento, limitado ao valor contratado”.

A propósito, reportando ao
decisum
recorrido, o magistrado foi preciso a destacar que
“r
essai dos autos cabalmente comprovada a configuração da
INCAPACIDADE FISICA TEMPORARIA do requerente, haja vista os inúmeros documentos médicos e atestados que o mesmo apresentou nos autos; bem como a conclusão do próprio laudo pericial, que permite concluir-se, indubitavelmente, pela ocorrência da situação segurada”
.

Por falar em laudo pericial (Id. 67516988), o perito designado, Dr.
MARCOS GIUBERTI SUCENA RASGA – CRM/MT 3533, concluiu que

“
O periciado apresenta invalidez parcial e permanente do MID graduada de forma intensa (70%), aplicando tabela emitida pela Superintendência de Seguros Privados”.

Inobstante a isso, tenho que quanto a Incapacidade Física Temporária, merece guarida as fundamentações da seguradora apelante, visto que pela própria natureza da apólice, assim como das condições para a indenização,
o seguro prestamista tem por objetivo garantir a quitação de uma dívida do segurado, até o limite da dívida.

Logo, considerando a cobertura contratada para Incapacidade Física Temporária perfaz o
quantum
de R$905,00 (novecentos e cinco reais), tal valor deve ser o limite indenizável devido ao contratante, de acordo com o capital segurado.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais pátrios:

“
EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. INVALIDEZ PERMANENTE. PERDA DE UM DOS MEMBROS INFERIORES. COBERTURA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. PAGAMENTO AO SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE. 1- As cláusulas contratuais, notadamente as restritivas de direito e as que impõem condições para exigibilidade do objeto contratual, devem ser interpretadas favoravelmente ao consumidor (inteligência dos arts. 422 do Código Civil e 47 do Código de Defesa do Consumidor).
2- O seguro prestamista visa à quitação ou amortização de dívidas, até o limite do capital contratado, oriundas de operações de crédito firmadas junto ao estipulante, não havendo que se falar, em regra, em pagamento de indenização ao segurado.
”
(TJMG – Apelação Cível 1.0106.17.000609-7/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2019, publicação da súmula em 15/03/2019)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. LIMITAÇÃO AO CAPITAL SEGURADO. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.

- O seguro prestamista é uma garantia de que a inadimplência poderá ser evitada no caso de morte, invalidez ou desemprego do segurado. O valor da indenização securitária deverá respeitar o limite do capital segurado pactuado entre as partes.

- Demonstrada a existência de contrato e do inadimplemento da parte, a inscrição em cadastros restritivos de crédito se mostra devida, caracterizando-se o exercício regular do direito do credor, o que afasta o dever de indenizar.”
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.021045-8/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/07/0020, publicação da súmula em 17/07/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
APARECIDO JOSE DE SOUZA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
ITAU SEGUROS S/A
, para determinar que a indenização por
Incapacidade Física Temporária

respeite o limite do capital segurado pactuado entre as partes, mantendo inalterados os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020